Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702256-96.2020.8.07.0002 RECORRENTE: HIGOR DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. 2. O decote da qualificadora descrita na pronúncia, consubstanciada no motivo fútil, somente é possível quando se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal; e 413, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que não há fundamento para amparar a incidência da qualificadora relativa a motivo fútil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal; e 413, caput, do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão de qualificadoras do crime de homicídio, em sede de pronúncia, quando destituídas de amparo legal ou manifestamente improcedentes. Todavia, durante a pronúncia, não deve o Poder Judiciário valorar as provas para rever a imputação efetuada pelo Ministério Público, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. Precedentes. II - Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de pronúncia por considerar que o crime teria sido supostamente cometido em razão de vingança. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de imputação manifestamente improcedente ou sem amparo legal, pois a vingança pode, ou não, configurar a torpeza descrita na lei penal, a depender das particularidades do caso concreto. Precedentes. III - Outrossim, sequer foi delineado na decisão recorrida que a vítima, de fato, foi a responsável pela morte do pai do réu, e sim mera suspeita deste em relação àquela. A definição da matéria requer, portanto, valoração de fatos e provas, o que só pode ser feito pelo Conselho de Sentença. IV - A manutenção da qualificadora atinente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima foi devidamente justificada pelo Tribunal de origem, de modo que só seria possível se chegar a conclusão distinta por meio do reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do recurso especial. Incidência da Súmula no 7, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.219.274/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010